Tribunal: STM
Processo: 7000535-40.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. NULIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de civis, sócios de uma empresa contratada pela administração militar, que estão respondendo a ação penal militar (APM) pelo delito de corrupção ativa majorada, em coautoria (art. 309, parágrafo único, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar - CPM). A denúncia foi recebida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM). Os impetrantes alegam constrangimento ilegal e requerem o trancamento da APM por inépcia da denúncia, ausência de justa causa e nulidade da investigação, que teria sido deflagrada exclusivamente por denúncia anônima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não descrever as condutas individualizadas dos pacientes; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa para a ação penal militar; e (iii) determinar se a investigação preliminar, por ter se originado de denúncia anônima, é nula, contaminando a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcionalíssima, só admissível quando se constatar, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade do fato, a ausência de justa causa (por carência de indícios mínimos), ou a inépcia da denúncia.
4. A denúncia atende aos requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, apresentando detalhadamente os elementos necessários à compreensão dos fatos e da autoria, o que afasta a alegação de inépcia.
5. A alegação de responsabilidade penal objetiva e de ausência de domínio final dos fatos pelos pacientes demanda aprofundamento probatório, sendo matéria de mérito da ação penal, não se confundindo com a análise perfunctória para o recebimento da denúncia.
6. Existe justa causa para a ação penal militar, configurada pela presença de indícios que apontam a existência das condutas e a identificação dos responsáveis.
7. A denúncia anônima não pode, isoladamente, fundamentar a instauração de inquérito policial militar (IPM), mas é apta a motivar a realização de diligências preliminares para verificar a verossimilhança dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem Denegada.
Tese de Julgamento: “1. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando restar evidente a atipicidade da conduta, a manifesta ausência de justa causa ou a inépcia da denúncia. 2. Não se configura a inépcia da denúncia se a peça acusatória preenche os requisitos legais do art. 77 do CPPM, descrevendo o fato criminoso em suas circunstâncias. 3. A justa causa se configura quando, nos registros do processo, há pelo menos indícios simples que apontam a existência das condutas e a identificação de seus responsáveis, condições que fundamentam a intervenção do Poder Judiciário. 4. A denúncia anônima pode dar início à persecução penal, desde que precedida de diligências preliminares que atestem a verossimilhança dos fatos noticiados.”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM): arts. 53 e 309, parágrafo único. Código de Processo Penal Militar (CPPM): arts. 30, 77 e 78.
Jurisprudência relevante citada: STM: HC 7000910-80.2021.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 23/2/2022. STF: RHC 254462 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/5/2025; HC 229603 AgR, Rel. Min. Carmen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/8/2023; HC 198029 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021. STM: Habeas Corpus Criminal n. 7000021-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 15/04/2025; Habeas Corpus Criminal n. 7000723-67.2024.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 20/03/2025

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
10/12/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000535-40.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: RODRIGO LEITE TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TAIGUARA LIBANO SOARES E SOUZA (OAB RJ167727)
ADVOGADO(A): VICTOR AFONSO BASTOS RIBEIRO (OAB RJ224383)
PACIENTE: SIDNEY DA CRUZ TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TAIGUARA LIBANO SOARES E SOUZA (OAB RJ167727)
ADVOGADO(A): VICTOR AFONSO BASTOS RIBEIRO (OAB RJ224383)
PACIENTE: FELIPE LEITE TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TAIGUARA LIBANO SOARES E SOUZA (OAB RJ167727)
ADVOGADO(A): VICTOR AFONSO BASTOS RIBEIRO (OAB RJ224383)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Extraordinária do
dia 10/12/2025, na sequência 6, disponibilizada no DE de 25/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS" E DENEGAR-LHE A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, GUIDO AMIN
NAVES E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLÁVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000535-40.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: RODRIGO LEITE TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TAIGUARA LIBANO SOARES E SOUZA (OAB RJ167727)
ADVOGADO(A): VICTOR AFONSO BASTOS RIBEIRO (OAB RJ224383)
PACIENTE: SIDNEY DA CRUZ TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TAIGUARA LIBANO SOARES E SOUZA (OAB RJ167727)
ADVOGADO(A): VICTOR AFONSO BASTOS RIBEIRO (OAB RJ224383)
PACIENTE: FELIPE LEITE TEIXEIRA
ADVOGADO(A): TAIGUARA LIBANO SOARES E SOUZA (OAB RJ167727)
ADVOGADO(A): VICTOR AFONSO BASTOS RIBEIRO (OAB RJ224383)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS
CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. MEDIDA
EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRESENÇA
DE
INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE. NULIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL POR
DENÚNCIA ANÔNIMA. REJEIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de civis, sócios de uma empresa
contratada pela administração militar, que estão respondendo a ação penal
militar (APM) pelo delito de corrupção ativa majorada, em coautoria (art. 309,
parágrafo único, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar - CPM). A denúncia
foi recebida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM). Os impetrantes alegam constrangimento ilegal e
requerem o trancamento da APM por inépcia da denúncia, ausência de justa
causa e nulidade da investigação, que teria sido deflagrada exclusivamente por
denúncia anônima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por não
descrever as condutas individualizadas dos pacientes; (ii) estabelecer se há
ausência de justa causa para a ação penal militar; e (iii) determinar se a
investigação preliminar, por ter se originado de denúncia anônima, é nula,
contaminando a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida
excepcionalíssima, só admissível quando se constatar, de plano e de forma
inequívoca, a atipicidade do fato, a ausência de justa causa (por carência de
indícios mínimos), ou a inépcia da denúncia.
4. A denúncia atende aos requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), pois expõe o fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, apresentando detalhadamente os elementos necessários à
compreensão dos fatos e da autoria, o que afasta a alegação de inépcia.
5. A alegação de responsabilidade penal objetiva e de ausência de domínio final
dos fatos pelos pacientes demanda aprofundamento probatório, sendo matéria
de mérito da ação penal, não se confundindo com a análise perfunctória para o
recebimento da denúncia.
6. Existe justa causa para a ação penal militar, configurada pela presença de
indícios que apontam a existência das condutas e a identificação dos
responsáveis.
7. A denúncia anônima não pode, isoladamente, fundamentar a instauração de
inquérito policial militar (IPM), mas é apta a motivar a realização de diligências
preliminares para verificar a verossimilhança dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem Denegada.
Tese de Julgamento: “1. O trancamento da ação penal, por meio de habeas
corpus, é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando restar evidente a
atipicidade da conduta, a manifesta ausência de justa causa ou a inépcia da
denúncia. 2. Não se configura a inépcia da denúncia se a peça acusatória
preenche os requisitos legais do art. 77 do CPPM, descrevendo o fato criminoso
em suas circunstâncias. 3. A justa causa se configura quando, nos registros do
processo, há pelo menos indícios simples que apontam a existência das
condutas e a identificação de seus responsáveis, condições que fundamentam a
intervenção do Poder Judiciário. 4. A denúncia anônima pode dar início à
persecução penal, desde que precedida de diligências preliminares que atestem
a verossimilhança dos fatos noticiados.”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar (CPM): arts. 53 e 309,
parágrafo único. Código de Processo Penal Militar (CPPM): arts. 30, 77 e 78.
Jurisprudência relevante citada: STM: HC 7000910-80.2021.7.00.0000, Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 23/2/2022. STF: RHC 254462 AgR,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/5/2025; HC 229603 AgR, Rel. Min.
Carmen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/8/2023; HC 198029 AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/03/2021. STM: Habeas Corpus
Criminal n. 7000021-87.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j.
15/04/2025; Habeas Corpus Criminal n. 7000723-67.2024.7.00.0000, Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi, j. 20/03/2025.
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Carlos Vuyk de
Aquino, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer
do presente habeas corpus e em denegar-lhe a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 10 de dezembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) recebeu (aceitou) a denúncia em que o
Ministério Público Militar acusava os civis Felipe Leite Teixeira, Rodrigo Leite Teixeira e
Sidney da Cruz Teixeira de terem praticado o crime de corrupção ativa. Assim, foi dado
início oficial à ação penal militar (processo-crime) contra esses civis.
O que motivou o habeas corpus: a defesa dos três civis entrou com um pedido
de habeas corpus alegando que eles estavam sofrendo um “constrangimento ilegal” (ato que
restringe a liberdade de forma indevida) porque:
1. A denúncia (acusação) do MPM era inepta (falha), por não descrever a conduta
individual de cada um;
2. A denúncia era carente de justa causa, por faltarem provas mínimas de que eles
cometeram o crime;
3. A investigação foi iniciada exclusivamente por denúncia anônima, o que seria ilegal.
Qual foi a principal discussão no habeas corpus: O tribunal precisou analisar se
o juiz, ao aceitar a denúncia do MPM e iniciar o processo-crime, cometeu algum erro ou
ilegalidade que justificasse o trancamento da ação penal (cancelamento do processo-crime).
O que o Ministro Relator (quem analisa o habeas corpus) decidiu: O Relator,
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, votou por negar o pedido do habeas corpus. Ele
argumentou que o trancamento de uma ação penal é uma medida excepcionalíssima e que:
1. A denúncia não era inepta nem carente de justa causa, pois atendeu aos requisitos legais
e havia indícios mínimos de autoria e de materialidade (provas iniciais do crime e de
quem o cometeu);
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Embora a denúncia anônima não possa iniciar diretamente uma investigação criminal,
ela pode servir para motivar diligências preliminares para checar os fatos. No presente
caso, houve um procedimento prévio (medida sumária de investigação) que concluiu
pela plausibilidade da informação anônima, o que afastou a alegação de que a
investigação se baseou exclusivamente na denúncia anônima.
Resultado final do habeas corpus: Por unanimidade, os Ministros do Superior
Tribunal Militar concordaram com o Relator e decidiram negar o pedido de trancamento da
ação penal militar. Com isso, o processo-crime foi mantido. Este processo foi julgado em:
Brasília, 10 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
Os advogados Victor Afonso Bastos Ribeiro, OAB/RJ n.º 224.383, e Taiguara
Libano Soares e Souza, OAB/RJ n.º 167.727, impetram o presente habeas corpus em favor
dos civis Felipe Leite Teixeira, Rodrigo Leite Teixeira e Sidney da Cruz Teixeira. Alegam que
os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de o Juiz Federal Substituto da
1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) ter recebido denúncia
manifestamente inepta e carente de justa causa e por ter desconsiderado a nulidade decorrente
do fato de a investigação ter sido deflagrada em razão de denúncia anônima.
Os impetrantes sustentam que, não obstante a autoridade coatora ter recebido a
denúncia que imputava o delito de corrupção ativa (art. 309 do Código Penal Militar - CPM)
aos pacientes e, assim, ter dado início à ação penal militar n.º 7000151-17.2025.7.02.0002,
não há justa causa para a medida, uma vez que a investigação preliminar não produziu
elementos de informação suficientes para demonstrar a probabilidade do delito e sua autoria.
Destacam que os relatórios finais do inquérito policial militar opinaram pelo não
indiciamento dos pacientes, sugerindo o arquivamento do feito.
Alegam, ainda, que a denúncia é inepta, uma vez que não descreve as condutas
individualizadas supostamente praticadas por cada um dos pacientes. Apontam que a
acusação tenta imputar aos pacientes responsabilidade penal objetiva, atribuindo-lhes o crime
apenas por sua condição de sócios da empresa contratada pela Administração Militar, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência. Os impetrantes ainda enfatizam que
os pacientes não possuem o domínio final dos fatos narrados e que a denúncia é considerada
vazia de conteúdo probatório e carece de sentido lógico e jurídico.
Ademais, sustentam que a investigação criminal foi deflagrada única e
exclusivamente em razão de denúncia anônima, o que afronta direitos e garantias individuais,
uma vez que a Constituição Federal veda o anonimato.
Em razão de todos esses fatos, os impetrantes ressaltam que a audiência de
instrução e julgamento, marcada para os dias 19 e 20 de agosto de 2025, poderia trazer
prejuízo incalculável aos pacientes.
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Liminarmente, requereram o trancamento da ação penal militar n.º 7000151-
17.2025.7.02.0002 e, subsidiariamente, a decretação da nulidade de todos os atos processuais
já praticados, uma vez que derivados de denúncia anônima. Ainda de modo subsidiário,
pleitearam a suspensão da aludida ação penal militar até o julgamento do mérito do
presente habeas corpus.
No mérito, o impetrante pugna para que seja decretada a rejeição da denúncia,
pelo reconhecimento de sua inépcia, pela ausência de justa causa e/ou pela ausência de razões
de convicção ou de presunção de delinquência dos pacientes. Subsidiariamente, em razão da
denúncia anônima, requer a decretação da nulidade de todos os atos processuais já praticados.
Por decisão de 8/8/2025, indeferi a medida liminar requerida, por não
vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão, e solicitei as informações
necessárias à instrução do feito ao Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 2ª CJM
(processo 7000535-40.2025.7.00.0000/STM, evento 8, DEC1).
Em 13/8/2025, por meio do Ofício n.º 40001623858, o Magistrado apontado
como autoridade coatora informou sobre o regular andamento da ação penal militar n.º
7000151-17.2025.7.02.0002. Pontuou que, em 27/5/2025, foi recebida, em desfavor dos
pacientes e do civil Lucas da Silva Pereira, denúncia que lhes incursionava no art. 309,
parágrafo único, na forma do art. 53, ambos do CPM (corrupção ativa majorada, em
coautoria), em razão do pagamento de valores a militar atuante no Hospital Militar de Área
de São Paulo (HMASP), como contraprestação pelo indevido favorecimento à empresa
Medical Suture Comércio de Material Hospitalar Ltda, contratada pela administração militar
para o fornecimento de insumos hospitalares.
Afirmou que os acusados, devidamente citados, apresentaram resposta à
acusação. Nessa ocasião, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM proferiu decisão afastando a
alegação dos sócios da empresa – ora pacientes – de nulidade do processo em razão de ter
sido iniciado exclusivamente com base em denúncia anônima. Na mesma assentada, afastou a
tese defensiva de ausência de justa causa e, no mérito, entendeu não haver subsídios para a
pleiteada absolvição sumária.
Por fim, o Magistrado destacou a designação dos dias 19 e 20/8/2025 para a
oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (MPM) (processo 7000535-
40.2025.7.00.0000/STM, evento 16, OFIC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, opina pelo conhecimento do
presente habeas corpus e pela denegação da ordem, “por não vislumbrar qualquer
ilegalidade manifesta a justificar o trancamento da Ação Penal Militar nº 7000151-
17.2025.7.02.0002/SP”
(processo
7000535-40.2025.7.00.0000/STM,
evento
24,
PARECER1).
É o relatório.
VOTO
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente habeas corpus.
1. Objeto da impetração
Pretendem os impetrantes a decretação da rejeição da denúncia, pelo
reconhecimento de sua inépcia, pela ausência de justa causa e/ou pela ausência de razões de
convicção ou de presunção de delinquência dos pacientes. Subsidiariamente, em razão da
denúncia anônima, requer a decretação da nulidade de todos os atos processuais já praticados.
Apontam, para tanto, as seguintes teses:
1) inépcia da denúncia, por não descrever as condutas individualizadas
supostamente praticadas por cada um dos pacientes, tentando imputar-lhes responsabilidade
penal objetiva;
2) ausência de justa causa, uma vez que a investigação preliminar não produziu
elementos de informação suficientes para demonstrar a probabilidade do delito e sua autoria;
3) nulidade da persecução penal pelo fato de a investigação ter sido deflagrada
única e exclusivamente em razão de denúncia anônima, não precedida de diligências de
verificação.
2. Razões de decidir
Inicialmente, cabe destacar que o trancamento de ação penal militar é
providência excepcionalíssima, somente sendo concebido nas hipóteses em que reste evidente
a atipicidade do fato, a ausência de justa causa – por carência de elementos indiciários
mínimos a lastrear a deflagração penal – ou a inépcia da denúncia.
Esse, no entanto, não é o caso dos autos. Senão vejamos.
Observa-se que a denúncia apresentada pelo MPM (processo 7000535-
40.2025.7.00.0000/STM, evento 1, DENUNCIA5) atentou-se a todos os requisitos previstos
no art. 77 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), notadamente à exposição do fato
criminoso com todas as suas circunstâncias. De fato, apresentou de forma detalhada todos os
elementos necessários à compreensão dos fatos e de suas autorias, narrando o esquema
criminoso de forma lógica e identificando o papel de cada envolvido, inclusive apontando
que os pacientes, gestores da empresa, detinham pleno domínio final dos fatos.
Ressalte-se que a alegação de responsabilidade penal objetiva dos pacientes
(por supostamente não possuírem o domínio final dos fatos) demanda análise a exigir a
conclusão da instrução probatória, passando ao largo da análise perfunctória exigida para o
recebimento da denúncia. Ou seja, trata-se de matéria própria do mérito da ação penal militar,
não podendo ser confundida com a análise prévia dos elementos necessários à deflagração do
processo.
Assim, não há que se falar em inépcia da denúncia.
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tampouco trata-se de caso de ausência de justa causa. Ora, a justa causa se
configura quando, nos registros do processo, há pelo menos indícios simples que apontam a
existência da conduta e a identificação de seu responsável, condições que fundamentam a
intervenção do Poder Judiciário. É o que se observa no presente caso.
De fato, há elementos indiciários suficientes para a deflagração da ação penal
militar, como depoimentos de militares revelando pagamentos suspeitos em favor da empresa
investigada e extratos bancários a indicar que um dos acusados civis efetuou depósitos
bancários na conta corrente do militar à época em que este desempenhava a função de fiscal
administrativo do contrato firmado entre a OM e a empresa.
Em que pese os argumentos expendidos, considero ser precipitado, nesse
momento, em sede de habeas corpus, avaliar os fatos versados na ação penal militar, os quais
ainda estão em pleno andamento, tanto mais porque aos pacientes será concedida a
oportunidade de provar suas justificativas com vistas a afastar a materialidade e a autoria das
condutas em tese por eles praticadas. Portanto, não é na fase em que se encontra, muito
menos nessa via do habeas corpus, que se pode encerrar o deslinde da presente situação.
Diante dessas considerações, estando a denúncia revestida das formalidades
legais estabelecidas pelos arts. 30 e 77 do CPPM e não tendo sido verificada nenhuma
circunstância a autorizar sua rejeição, nos termos do art. 78 do CPPM, afastam-se as
alegações de inépcia e de ausência de justa causa.
Melhor sorte não assiste aos impetrantes quanto à alegação de nulidade da ação
penal militar em razão da origem anônima da notitia criminis. De fato, apesar de não poder
fundamentar a instauração de inquérito policial militar (IPM), a denúncia anônima é apta a
motivar a realização de diligências preliminares a fim de se averiguar a verossimilhança dos
fatos noticiados.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO EM APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
TRANCAMENTO. IPM. DEVER PÚBLICO. POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR. NULIDADE.
DEFLAGRAÇÃO.
INQUISA.
DELAÇÃO
ANÔNIMA.
NECESSIDADE.
APROFUNDAMENTO.
INVESTIGAÇÕES
PRELIMINARES.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. ORDEM DENEGAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A via eleita do habeas
corpus para trancamento de Inquérito Policial Militar, por falta de justa causa, só é viável em
situações excepcionais, admitida quando, de forma clara e precisa, sem a necessidade de
exame valorativo do conjunto fático ou probatório, se constate, de plano, a atipicidade da
conduta, causa extintiva da punibilidade ou a inexistência de indicativos mínimos de autoria.
A cogitação de carência de justa causa para a deflagração do IPM, com esteio apenas na
reputação ilibada do investigado, que integra as fileiras da Aeronáutica há mais de 30 (trinta)
anos, mostra-se frágil. A instauração da inquisa reveste-se de cumprimento do dever público
da Polícia Judiciária Militar de proceder à investigação. Precedentes do STM. O início da
persecução penal pode decorrer de denúncia anônima desde que o Parquet das Armas atue
com a devida prudência, submetendo o feito sigiloso ao crivo de investigações preliminares,
buscando assim a credibilidade necessária para, se for o caso, proceder ao oferecimento da
denúncia. Precedente do STM. Quando os autos não mostram, de plano, uma vistosa
violência desautorizada, de um cerceio claramente antijurídico por abuso de poder ou por
ilegalidade, do writ não se pode socorrer o Paciente. Ordem denegada. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000910-80.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento: 23/02/2022, Data de
Publicação: 08/03/2022) [Grifos nossos.]
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente feito, consoante se observa da portaria de instauração do IPM
(processo 7000252-59.2022.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1, fl. 4) e do relatório do IPM
(processo 7000252-59.2022.7.02.0002/SP, evento 1, INQ92, fls. 3/4), a denúncia anônima
foi objeto de medida sumária de investigação (instaurada pela ordem de serviço n.º 01/2022-
Asse Ap As Jurd/Cmdo 2ª RM, de 11/4/2022), que concluiu pela existência de indícios
mínimos de verossimilhança da informação constante da notitia criminis.
Esse procedimento prévio ao IPM, que incluiu consultas a sistemas públicos
como Receita Federal e SICAF, afasta a alegação de que a investigação se originou
exclusivamente da denúncia anônima.
O trancamento de ação penal e de inquérito policial, nesta via, só se mostra
cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, a presença
de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de suporte probatório mínimo de autoria e de
materialidade delitivas, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal
demonstrada nos seguintes precedentes.
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL
E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA
MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca,
a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes:
RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 2. A fase de
recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório
produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão
constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação.
Precedentes: HC 217.067-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
24/8/2022; HC 200.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
26/11/2021;HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019 ; HC
158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018. 3. In casu, foi
recebida denúncia em desfavor do recorrente pela suposta prática do crime previsto no artigo
312, §1º, do Código Penal. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser
manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da
decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes:
HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-
AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos
argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO. (RHC 254462 AgR, Relator Ministro
LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJe-s/n publicado em 16/05/2025).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE
DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. (HC 229603 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma,
julgado em 22/8/2023, DJe-s/n publicado em 24/8/2023).
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa,
advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento
licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O
trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a
atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “denúncia anônima é apta
à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para
averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972,
Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson
Jobim, decidiu que, “uma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada,
legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia
com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos
penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L.
9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar
crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com
detenção”. Precedentes. 4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de
comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo
possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em
denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos
da causa. 5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Rio do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da
pretensão defensiva neste ponto. 6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por
inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da
Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o
imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 7. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STF. HC 198029 AgR, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, publicado DJe de 9/4/2021.).
Idêntico é o entendimento pacífico desta Corte, como apontam os recentes
julgados:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA.
ILEGALIDADE
DA
MEDIDA
EXTREMA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DECRETADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. A
despeito da irresignação do Impetrante, a leitura atenta dos autos não revela, em absoluto,
qualquer ilegalidade no ato de prisão em flagrante delito do Paciente. Conforme disposto no
art. 243 do Código de Processo Penal Militar, “Qualquer pessoa poderá e os militares
deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.”.
Segundo a melhor doutrina, o fundamento da prisão em flagrante é justamente poder ser
constatada a ocorrência do delito de maneira manifesta e evidente e, nas circunstâncias
delineadas nos autos, é inegável que o procedimento adotado pela Autoridade Militar, diante
da prática, em tese, de crime militar capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, redundou
na prisão em flagrante do Paciente, de sorte que, ainda assim, essa constrição está sujeita à
avaliação imediata do magistrado, que poderá relaxá-la quando vislumbrar ilegalidade,
hipótese não verificada nos autos. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas
corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando for identificada, de forma
inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
No caso em exame, sequer se identifica o oferecimento da Denúncia, tampouco, por via de
consequência, a ação penal militar que se inicia com o recebimento da Peça Pórtico. Se não
há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio
apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite
natural da ação penal, e seus consectários. Indeferimento da medida liminar ratificado.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000021-87.2025.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk DE Aquino. Data de
Julgamento: 15/04/2025, Data de Publicação: 28/04/2025).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. FALTA DE DOLO. TESES INSUBSISTENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. O trancamento da Ação Penal Militar, por meio de habeas corpus, é
deferido quando há patente atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da
punibilidade do Paciente ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que
não é o caso da vertente quaestio. O argumento defensivo de inépcia da Denúncia deve ser
rechaçado, dado que o órgão acusatório, em sua peça inicial, descreveu minuciosamente toda
a senda criminosa perpetrada pelo Paciente. Não há situação dúvida objetiva quanto aos fatos
subjacentes à acusação penal, devendo ser refutado, por falta de respaldo jurídico, qualquer
arguição de ausência de justa causa e falta de dolo. Existem indícios claros de autoria e prova
de materialidade delitiva imputados ao Paciente, que merecem ser apurados no curso da
instrução processual, ocasião em que todas as garantias constitucionais e os direitos
individuais dele serão observados, à luz do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Verificada a ausência de motivo que possa ensejar o trancamento da APM, de lesão ou
ameaça de lesão à liberdade ambulatorial do Paciente ou de constrangimento ilegal, com o
intuito de não impedir a apuração dos fatos de forma precipitada, a medida mais adequada a
ser imposta, nesses casos, é a denegação da ordem para que o feito siga sua marcha normal.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus
Criminal nº 7000723-67.2024.7.00.0000. Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de
Julgamento: 20/03/2025, Data de Publicação: 10/04/2025).
Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade das condutas
imputadas aos pacientes e nem houve a demonstração da ocorrência de qualquer causa
extintiva da punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento
penal.
Por hora, as investigações continuam a cargo da autoridade judiciária militar,
pois, ao que tudo indica, houve a prática, no geral, de crimes militares em tese e que
demandam ser analisados.
Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a
ensejar o trancamento da ação penal militar nº 7000151-17.2025.7.02.0002, em trâmite na 1ª
Auditoria da 2ª CJM, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal
praticado contra os pacientes que merecesse reparação por meio de habeas corpus.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do presente habeas corpus e denego-lhe a ordem, por
falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379397v14 e do código CRC 452f30d1.
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/01/2026, às 21:14:30
7000535-40.2025.7.00.0000
40001379397 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR